Tribunal: TJSP
Processo: 0006462-66.2025.8.26.0496
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Remição
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração. Remição de Pena. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
A defesa de Ernani Leite da Cruz interpôs embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da defesa, declarando a remição de 30 dias da pena pela aprovação parcial no ENEM.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em alegação de omissão, contradição ou

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração. Remição de Pena. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
A defesa de Ernani Leite da Cruz interpôs embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da defesa, declarando a remição de 30 dias da pena pela aprovação parcial no ENEM.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em alegação de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, por suposta divergência com orientação do STJ sobre remição de pena por estudo.
III. Razões de Decidir
Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir mérito ou substituir recurso próprio com efeitos infringentes. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que aplicou corretamente a legislação pertinente.
IV. Dispositivo e Tese
Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir mérito. Não há vício a ser sanado no acórdão embargado.
Legislação Citada:
CPP, arts. 619 e 620; Lei de Execuções Penais, art. 126.